Tribunal: STF
Processo: ARE 1159938
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-10
Data de publicação: 2019-05-10

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Julgamento pelo não conhecimento do recurso extraordinário antes do julgamento pelo STJ do recurso especial concomitantemente interposto. Possibilidade. 4. Intimação do cônjuge quanto ao laudo de avaliação e à hasta pública do imóvel penhorado. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, com majoração da verba honorária em 10%.